Tribunal: STF
Processo: ARE 1467408
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Ministério Público do Estado de Sergipe contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que o acórdão estaria em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte, bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÕES DE FAZER. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PARQUET. PRETENSÃO PARA QUE O ENTE MUNICIPAL REALIZE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PROCURADOR JUDICIAL, CRIADO POR MEIO DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014. A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA ESFERA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL É QUESTÃO AFEITA AO MÉRITO ADMINISTRATIVO, E NÃO PODE SER IMPOSTA PELO PODER JUDICIÁRIO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÍBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA ATIVIDADE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. EMBORA A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA SOB A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DEMANDE A SINGULARIDADE E ESPECIALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, TEM-SE QUE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ INVADE UMA ESFERA QUE NÃO COMPETE A ESTE PODER, ATÉ PORQUE A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NÃO DEVE OCORRER EM QUESTÃO DE CUNHO EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO. ADEMAIS, A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO ESTABELECEU A NECESSIDADE DA INSTALAÇÃO DE PROCURADORIAS MUNICIPAIS PARA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA JURÍDICA DOS ENTES MUNICIPAIS, REFERINDO-SE TÃO SOMENTE AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11 DO CPC. UNÂNIME.



    O recorrente alega violação aos arts. 2º, 37, II e V, da Constituição Federal.



    Sustenta que o “objeto do presente recurso é provocar o Supremo Tribunal Federal a corrigir os ditames do Acórdão mencionado, condenando-se a Câmara de Vereadores de Propriá/SE e o Município de Propriá/SE a: i) contratar empresa especializada para realização de concurso público para provimento do cargo de Procurador Judicial da Câmara de vereadores de Propriá; (ii) promover concurso público para Procurador Judicial da Câmara de vereadores de Propriá em prazo assinalado; e (iii) rescindir o contrato celebrado com escritório de advocacia, no prazo de 15 dias, a partir da nomeação do candidato aprovado no concurso público.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer esse requisito:



    2.1 - REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO RECORRIDA. 



    A REPERCUSSÃO GERAL no Recurso Extraordinário é requisito de admissibilidade inaugurado no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional nº 45/2004 e pela Lei nº 11.418/2006. 



    Sua posição no Direito Positivo está capitulada nos art. 102, § 3º, da Constituição Federal, nos artigos 1.035 e seguintes, do novel Código de Processo Civil, e nos arts. 322, 328 e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Trata-se de mais um instituto que surgiu para desafogar o Supremo Tribunal Federal diante da grande quantidade de recursos dirigidos àquela Corte. O Órgão que figura no ápice da estrutura judiciária brasileira não deve ser instado a julgar questões ordinárias, que crescem exponencialmente e estão sob alcance da jurisdição dos demais órgãos do Poder Judiciário. 



    Com mais este requisito de admissibilidade, o Supremo Tribunal Federal passa a cuidar apenas das questões relevantes para a sociedade como um todo, evitando o exame de discussões individualizadas que tanto contribuem para desacelerar a prestação jurisdicional. 



    A maior Corte de Justiça do país deve voltar as suas atenções em prol de causas constitucionais complexas e de alta repercussão.



    Em seu próprio sítio na Internet, a Corte Constitucional destaca as duas finalidades desse novel requisito de admissibilidade: 



    a) “Delimitar a competência do STF, no julgamento de recursos extraordinários, às questões constitucionais com relevância social, política, econômica ou jurídica, que transcendam os interesses subjetivos da causa”; 



    b) “Permitir que o STF decida uma única vez sobre cada questão constitucional, não se pronunciando em outros processos com idêntica matéria”. 



    Destarte, o instituto da repercussão geral objetiva realizar uma filtragem geral dos recursos, otimizando a prestação jurisdicional e obstando o acesso ao Supremo Tribunal Federal de causas cuja relevância social, política, econômica ou jurídica não ultrapasse os interesses particularizados dos litigantes. 



    Luiz Rodrigues Wambier, Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina bem discorreram sobre o assunto:



    [...]



    Consoante posicionamento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, exige-se a demonstração formal e fundamentada da repercussão geral das questões constitucionais discutidas. 



    Somente a Suprema Corte é competente para definir se a causa submetida ao seu exame, via recurso extraordinário, apresenta ou está despida de repercussão geral. Os Tribunais locais estão apenas autorizados a verificar se a parte recorrente inseriu um tópico preliminar sobre este requisito de admissibilidade. 



    Sendo assim, e retornando ao caso concreto, é possível concluir que o tema constitucional a seguir delineado descortina questão de relevância geral do ponto de vista jurídico, porquanto está em debate a violação ao que preconiza o art. 37, II e V, da Constituição Federal e o princípio da separação dos poderes. 



    Com essas ponderações, resta demonstrada a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso sub examine.



    Portanto, reputo não haver sido demonstrada a presença do aludido requisito ao cabimento do recurso extraordinário.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documentos assinado digitalmente